Tribunal: STF
Processo: RE 1272191
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Anazira Pereira Saraiva em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 229-230):
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/SERVIÇO. AGRAVO RETIDO. REQUISITOS. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. CATEGORIA PROFISSIONAL. ENFERMAGEM. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA. 
    1. Não merece acolhida o agravo retido e a alegação de cerceamento de defesa, porquanto a prova requerida em nada contribuiria ao deslinde do feito.
    2. O reconhecimento da especialidade e o enquadramento da atividade exercida sob condições nocivas são disciplinados pela lei em vigor à época em que efetivamente exercidos, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador.
    3. Considerando que o § 5.º do art. 57 da Lei n. 8.213/91 não foi revogado pela Lei n. 9.711/98, e que, por disposição constitucional (art. 15 da Emenda Constitucional n. 20, de 15-12-1998), permanecem em vigor os arts. 57 e 58 da Lei de Benefícios até que a lei complementar a que se refere o art. 201, § 1.º, da Constituição Federal, seja publicada, é possível a conversão de tempo de serviço especial em comum inclusive após 28-05- 1998. Precedentes do STJ.
    4. Até 28-04-1995 é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído e calor); a partir de 29-04-1995 não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05-03-1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.
    5. A exposição a agentes biológicos enseja o reconhecimento do tempo de serviço como especial.
    6. As atividades de técnico/atendente de enfermagem, exercidas até 28-04- 1995, devem ser reconhecidas como especial em decorrência do enquadramento por categoria profissional, por equiparação à categoria profissional de enfermagem.
    7. Para a caracterização da especialidade, não se reclama exposição às condições insalubres durante todos os momentos da prática laboral, sendo suficiente que o trabalhador, em cada dia de labor, esteja exposto a agentes nocivos em período razoável da jornada, salvo exceções (periculosidade, por exemplo).
    8. A habitualidade e permanência hábeis aos fins visados pela norma - que é protetiva - devem ser analisadas à luz do serviço cometido ao trabalhador, cujo desempenho, não descontínuo ou eventual, exponha sua saúde à prejudicialidade das condições físicas, químicas, biológicas ou associadas que degradam o meio ambiente do trabalho.
    9. O período de gozo de auxílio-doença deve ser considerado como especial quando a incapacidade decorre do exercício de atividades especiais.
    10. Comprovado o tempo de contribuição suficiente e implementada a carência mínima, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição integral, computado o tempo de serviço até a DER, a contar da data do requerimento administrativo, nos termos do art. 54 c/c art. 49, II, da Lei n. 8.213/91.”
    Os embargos de declaração foram providos, porém sem efeitos infringentes (eDOC 4, p. 256).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, caput; 7º, XXIV; e 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta que (eDOC 4, p. 304):
    “No caso em tela, a decisão recorrida fundamentou que “para a contagem do tempo como especial, é imprescindível que haja vinculação entre a doença e a atividade profissional, ou que aquela decorra de acidente do trabalho.”. Ora, não podemos comungar desse argumento. Ao aplicar norma que se afasta do princípio da igualdade (Decreto 3.048/99, art. 65), o julgador opera sob flagrante inconstitucionalidade. 
    Considerando que os benefícios por incapacidade visam prover o segurado de meios de substituição da renda de sua atividade, quando o mesmo estiver impossibilitado de exercê-la por motivo de doença, deve ser contado como tempo de trabalho e contribuição, um vez que não seria razoável que o segurado estivesse em gozo do seguro social, pelo fato de não poder trabalhar por motivo de saúde, e, não pudesse computar este tempo em que usufruiu do seguro como tempo para um futuro benefício de aposentadoria, principalmente quando preenche todos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial.” 
    Acrescenta, ainda, que (eDOC 4, p. 307):
    “Conforme mencionado no acórdão recorrido, em março de 2013, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF, 4.425/DF, 4.372/DF e 4.400/DF, reconheceu a inconstitucionalidade da expressão 'índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança', constante do parágrafo 12 do art. 100 da CF/88, sob o argumento de que o índice oficial da poupança não conseguiria evitar a perda de poder aquisitivo da moeda. Em consequência, o STF também declarou inconstitucional, por arrastamento, o art. 5° da Lei n° 11.960/09, que havia conferido a atual redação do art. 1° - F da Lei n. 9.494/97.
    Não obstante a isso, em outubro de 2013 a Turma Nacional de Uniformização cancelou a súmula anterior que determinava a aplicação da Lei 11.960/09 para regularização dos juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública, determinando o retorno à sistemática anterior, com incidência de juros de mora de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC desde quando devida cada parcela. 
    O acórdão merece reforma, uma vez que a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária INPC está em conformidade com a lei. Por esta razão, o recurso merece provimento.”
    É o relatório. Decido.
    Em relação à controvérsia acerca da avaliação dos critérios para caracterização da especialidade do labor e a possibilidade de conversão de tempo de serviço, esta Corte já se manifestou ao analisar o RE-RG 906.569, de minha relatoria, DJe 25.9.2015 (Tema 852) em que se entendeu pela inexistência de repercussão geral. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Quanto aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Verifica-se, ademais, que o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração concluiu pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente